Tribunal: TJMT
Processo: 1015545-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015545-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), CLAUMAR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.978.813/0001-13 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA RESCISÓRIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito, declarando a inexistência de débito, determinando a restituição de valores cobrados indevidamente e afastando a multa rescisória decorrente da renovação automática de contrato empresarial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se a relação entre as partes configura uma relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se há comprovação da devolução de um aparelho celular e do pagamento dos valores cobrados indevidamente; (iii) analisar a legalidade da cobrança da multa rescisória aplicada em razão do cancelamento de parte das linhas telefônicas contratadas.

III. Razões de decidir

3. A empresa autora, apesar de ser pessoa jurídica, pode ser enquadrada como consumidora, pois os serviços contratados não integram sua atividade-fim, mas servem como meio para o exercício de sua atividade empresarial, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os documentos constantes nos autos comprovam a devolução do aparelho celular pela parte apelada, bem assim a efetiva quitação dos valores cobrados indevidamente, não prosperando a alegação da apelante de desconhecimento dos pagamentos efetuados.

5. A renovação automática do contrato de fidelização, sem a anuência expressa do consumidor, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, tornando indevida a cobrança da multa rescisória.

6. A restituição dos valores pagos indevidamente foi corretamente determinada, com a devida atualização monetária e incidência de juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando os serviços contratados não se destinam à sua atividade-fim, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A renovação automática de contrato de fidelização, sem consentimento expresso do consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo indevida a cobrança de multa rescisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2
o
, 4
o
, III; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Telefônica Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela empresa Recorrida (id. 272821423, págs. 01/08).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que os serviços de telefonia contratados pela parte Recorrida foram utilizados como insumos para sua atividade empresarial, afastando-se, assim, a caracterização de relação de consumo.

Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços que justificasse a condenação à restituição de valores.

Aduz que a parte Apelada não comprovou a devolução do aparelho celular adquirido, que a prova da não entrega é diabólica e que as faturas juntadas aos autos demonstram a efetiva utilização dos serviços contratados, de modo que as cobranças efetuadas foram legítimas.

Argumenta, ainda, que a condenação à devolução do montante de R$ 11.895,66 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) deve ser reformada, pois não há nos autos comprovação de que a Recorrida tenha efetuado o pagamento desse valor em seu favor e que os comprovantes foram feitos em nome de empresa que desconhece.

Sustenta que a Recorrida usufruiu dos descontos concedidos mesmo após o término do prazo de fidelização, de forma que a renovação contratual ocorreu de maneira legítima e, portanto, a multa rescisória aplicada, em razão do cancelamento antecipado de parte das linhas telefônicas contratadas, mostra-se legal.

Defende que a exclusão da multa, sem a devolução dos benefícios recebidos, configuraria enriquecimento sem causa em favor da parte apelada.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da restituição ao valor efetivamente comprovado como pago pela recorrida e o reconhecimento da legalidade da multa rescisória ou, alternativamente, a devolução dos descontos concedidos em razão da fidelização.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 272821438, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela empresa Recorrida.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Claumar Alimentos Ltda. propôs Ação pelo rito ordinário para Restituição de Indébito c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, contra a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), alegando que firmou contratos de prestação de serviços de telefonia que resultaram em cobranças e restrições de crédito indevidas.

Na inicial, a Requerente sustentou que, em 02/03/2018, firmou o contrato de número 0140928960, que previa a aquisição de dois SIM cards virgens e um aparelho celular Iphone X, de 256GB. Ocorre que o aparelho celular não foi entregue no prazo acordado, levando a empresa a adquirir outro.

Asseverou que, após meses de espera, a entrega foi realizada pela Requerida, mas procedeu à devolução imediata do aparelho e dos SIM cards, porém a operadora gerou faturas, referentes a serviços que nunca foram utilizados, bem como incluído a Requerente em cadastros de inadimplentes.

Aduziu, ainda, que em 24/08/2017, firmou o contrato de número 0211291465, para habilitação de 38 (trinta e oito) linhas celulares e aquisição correspondente de 38 (trinta e oito) SIM cards, com vigência de 24 meses e que após cumprir o prazo de fidelização, decidiu cancelar 17 (dezessete) acessos, mas foi surpreendida com a imposição de multa por suposta renovação automática da fidelização, sem qualquer aviso prévio ou consentimento.

Salientou que não houve prestação dos serviços contratados no primeiro caso e que a renovação do contrato de fidelização foi realizada de forma unilateral e abusiva no segundo.

Enfatizou que, para evitar a negativação, aceitou um acordo de parcelamento de valores supostamente devidos, na expectativa de que a Requerida reconhecesse o erro e ressarcisse o montante pago, o que não ocorreu.

Diante disso, pleiteou a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R$ 11.895,66 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 9.011,21 (nove mil, onze reais e vinte e um centavos), a anulação da cobrança da multa de fidelização no valor de R$ 12.576,00 (doze mil, quinhentos e setenta e seis reais), além da condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1- CONDENAR a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 11.895,66 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

2- DECLARAR a inexistência dos débitos, frutos do contrato no. 0140928960;

3- DECLARAR a ilegalidade na cobrança da multa rescisória;

4- DETERMINAR o cancelamento dos 17 (DEZESSETE) acessos celulares, referentes ao contrato no. 0211291465, sem a aplicação da multa penal.

Confirmo a liminar.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte autora e 80% (oitenta por cento) para o requerido, sobre o valor da condenação nos termos do artigo 86 do CPC,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Código
. (Sic).

Inconformadas, tanto a empresa Autora, quanto à Requerida, opuseram Embargos de Declaração (id
s
. 272821426, págs. 01/02

e 272821425, págs. 01/04, respectivamente), sendo rejeitados, nos seguintes termos:

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração e
mantenho
integralmente a sentença de id 162934319.

(Sic).

Contra essas decisões, a
pessoa Telefônica Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, a regularidade das cobranças efetuadas e a não comprovação, por parte da Apelada, da devolução do aparelho celular e do pagamento dos valores reclamados.

Compulsando os autos, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque, no caso em tela, inexistem dúvidas de que a relação entre as partes configura hipótese de consumo, pois a Recorrida se enquadra na figura de consumidora, conforme preconizado no artigo 2
o
, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, entendo que o fato de a Apelada ser pessoa jurídica não afasta, por si só, a proteção consumerista, posto que os serviços de telefonia contratados não integram a sua atividade-fim, mas servem como meio para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, razão pela qual deve ser aplicada a legislação protetiva ao consumidor.

No que tange à cobrança de valores indevidos, restou devidamente comprovado nos autos que a apelada efetuou o pagamento do montante de R$ 11.895,66 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrativos anexados (id. 272820914, págs. 01/07).

Frise-se que o documento constante do id. 272820914, pág. 07 não deixa dúvidas de que a Recorrida efetuou o pagamento do valor de R$ 11.895,66 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), porque informa o que estava sendo cobrado naquele boleto. Veja-se:

Nota-se que a Apelada havia quitado R$ 8.033,71 (oito mil, trinta e três reais e setenta e um centavos) do acordo, restando R$ 3.861,95 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Com efeito, se a própria Recorrente emitiu documento, no qual constou o recebimento de parte do valor acordado, é certo que a alegação de que “desconhece a empresa favorecida”, Acesso Soluções Pagamento S/A, mostra-se descabida.

Com relação à devolução do aparelho celular Iphone X, cumpre assinalar que, diferentemente do sustentado pela Recorrente, a parte Apelada comprovou tal fato, já que a nota fiscal DANF-e n. 272246 (id. 272820913, pág. 01), por ela emitida e a assinatura do preposto da Apelante, Carlos Eduardo Alves Rezende, CPF 872.337.541-87, confirmam que o bem foi devidamente restituído. Assim, revela-se correta o afastamento da obrigação de pagamento das prestações decorrentes do parcelamento do dispositivo.

Ademais, é certo que a empresa Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto à suposta utilização dos serviços de telefonia, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente porque as telas sistêmicas juntadas não possuem a robustez necessária para demonstrar a existência de relação jurídica válida que justificasse a continuidade das cobranças impugnadas pela Recorrida.

Igualmente ocorre com as faturas impressas, pois ausente a demonstração de ligações realizadas nas linhas adquiridas junto com o aparelho celular.

Quanto à renovação automática do contrato de fidelidade, é de se ressaltar que a ausência de manifestação expressa do consumidor, no sentido de concordar com a prorrogação contratual fere o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, insculpidos no artigo 4
o
, inciso III, do CDC.

Nessa quadra, em virtude da ausência da anuência expressa da consumidora, ora Apelada, não há falar na exigência de multa por rescisão antecipada.

Da mesma forma, não deve ser acolhida a pretensão de devolução dos descontos concedidos em razão da fidelização, pois foram mantidos por vontade da própria Apelante.

Dessa forma, considerando que as provas colacionadas aos autos amparam a decisão recorrida e que a Apelante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da sentença, impõe-se a manutenção do julgado.

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Telefônica Brasil S/A, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025